Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-93.1997.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000019-93.1997.8.14.0018

APELANTE: HENRIQUE CASTRO LIMA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS, CAMARA MUNICIPAL DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABANDONO DE CAUSA. ART. 267, III CPC – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NOS TERMOS DO ART. 267, §1ª CPC – DESCABIMENTO.

1 – É vedado ao Magistrado extinguir o feito por abandono de causa, antes de proceder a intimação pessoal da parte para, em 48h (quarenta e oito horas), se pronunciar acerca do interesse no prosseguimento do feito.

2- Caracterização de vício insanável ante a falta de intimação pessoal para extinção do feito.

3 – Recurso conhecido e provido
.

V
istos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 14139181 - Pág. 10) interposto por HENRIQUE CASTRO LIMA contra r. sentença (Id. 14139180 - Pág. 28) do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
CURIONÓPOLIS
, que nos autos da Ação de Cobrança com pedido de tutela antecipada (proc.1997.1.000043-2), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil/73.

Em 06/03/1997, foi ajuizada a ação ordinária por HENRIQUE CASTRO LIMA, visando o pagamento do subsídio dos meses de outubro, novembro e dezembro de 1996, no montante de R$ 5.154,49 (cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Juntou documentos (Id. 14139178 - Pág. 4-6). Indeferido o pedido de tutela antecipada e determinado a citação do réu (Id. 14139178 - Pág. 8).

A Câmara Municipal de Curionópolis apresenta contestação, aduzindo o não pagamento da verba pleiteada, bem como o chamamento à lide da Prefeitura Municipal de Curionópolis (Id. 14139178 - Pág. 13-15).

Em 28/08/1991, foi determinada a citação da Prefeitura Municipal de Curionópolis para ingressar na lide, na qualidade de litisconsorte passiva (Id. 14139178 - Pág. 19.

No dia 23/10/1997, a Prefeitura Municipal de Curionópolis manifesta-se requerendo sua exclusão do polo passivo da ação (Id. 14139178 - Pág. 23-24).

Em 18/02/1998, o autor peticiona, nos autos, reiterando o pedido de deferimento da tutela antecipada para o pagamento de R$ 5.154,49 (cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos).

No dia 12/03/1991, o Juiz
a quo
determina a remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 14139179 - Pág. 3), que em 19/03/1998, reserva-se para manifestação após manifestação da Câmara de Municipal de Curionópolis (id. 14139179 - Pág. 5).

Certificado, em 10/09/1998, que a Câmara Municipal deixou de se manifestar (Id. 14139179 - Pág. 9). Retorno dos autos ao Parquet, que em 16/11/1998, pugna pela designação da audiência preliminar prevista no art.331 do CPC (id. 14139179 - Pág. 11). Termo de audiência em 1999 (id. 14139179 - Pág. 23). Audiência de oitiva da testemunha, em 22/08/2000 (Id. 14139180- Pág. 7-8).

No dia 21/06/2004, despacho determinando o pagamento integral das custas no prazo de 30 dias sob pena de cancelamento do registro e arquivamento (Id. 14139180 - Pág. 16). Devidamente intimado o autor pagou as custas em 20/07/2004, conforme ID. 14139180 - Pág. 18.

Em, 21/09/2004, o autor peticiona, nos autos, requerendo o prosseguimento do feito (id. 14139180 - Pág. 20). Conclusos os autos, em 25/01/2006, ao magistrado que encaminhou ao órgão ministerial (id. 14139180 - Pág. 21), que deixou de exarar parecer (Id 14139180 - Pág. 22).

Em 20/10/2009, certificado a expedição de Edital para intimação da parte, no quadro de avisos do Juízo (Id.

14139180 - Pág. 23).

Cópia do edital nº.012/2009-M02-Cível, onde o juiz da Comarca de Curionópolis faz saber a todos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento que em cumprimento da META 2 do CNJ, ficam intimada as partes e/ou advogados para manifestarem sobre o interesse no prosseguimento dos feitos relacionados, no prazo de 48 horas (id. 14139180 - Pág. 24).

Certificado, em 11/11/2009, que intimada as partes por Edital transcorreu,
in albis
, sem manifestação (id. 14139180 - Pág. 26).

No dia 12/11/2009, foi extinto o feito sem resolução do mérito com lastro no art.267, III do CPC/73, facultando as partes requerem, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. Certificado, na mesma data, a publicação da sentença no átrio do Fórum à vista de todos (Id. 14139180 - Pág. 28).Certificado o trânsito em julgado, em
14/05/2010
(id. 14139180 - Pág. 32).

No dia 19/05/2021, o autor peticiona nos autos pugnando pelo desarquivamento dos autos (Id. 14139180 - Pág. 34). Junta procuração (Id. 14139181 - Pág. 1). O pedido foi deferido em 21/05/2021 (Id. 14139181 - Pág. 6).

Interposto recurso de apelação alegando, em síntese, a falta de intimação pessoal. Ao final, requereu a reforma da sentença para o prosseguimento do feito (id. 14139181 - Pág. 10-14).

Apresentada contrarrazões (id. 14139189 - Pág. 1) alegando, preliminarmente, a intempestividade do apelo, equívoco no manuseio do recurso interposto, da ausência da prefeitura municipal no processo eletrônico.

Requesta ao final, o não conhecimento do apelo e caso ultrapassada as preliminaares que o presente recurso seja desprovido.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Aplicação das normas processuais

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, deve ser aplicado o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença é anterior à vigência da nova lei processual.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE e EQUÍVOCO NO MANUSEIO DO APELO

O apelado argui a intempestividade do apelo.

Entendo que as preliminares suscitadas estão intrinsicamente relacionadas com o mérito, pelas razões a seguir.

O cerne da discussão do presente caso diz respeito em saber se foi acertada a sentença do Juízo de primeiro grau que extinguiu o processo, sem resolução do mérito com fundamento no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil, porque intimado por publicação no átrio do Fórum da Comarca de Curionópolis, o requerente/apelante não apresentou manifestação segundo informado na certidão exarada pelo Diretora de Secretaria (Id. nº 14139180 - Pág. 26), o que segundo o magistrado evidenciou o seu desinteresse e abandono da causa.

O Recorrente aduz acerca da necessidade de sua intimação bem como não teve conhecimento da publicação do Edital que determinou sua manifestação para prosseguir no feito. Logo, procedo a análise do mérito.

Da análise do caso exposto, entendo que a sentença vergastada é carecedora de reforma, pelos fundamentos que passo a expor.

Com efeito, na forma do art. 267, §1º do CPC, imprescindível se faz a intimação pessoal da parte para que supra a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Somente após, o término deste prazo, sem que haja manifestação da parte, é que o Magistrado está autorizado a declarar extinto o processo por abandono de causa do autor (art. 267, III, CPC).

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(omisso)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(omisso)

§1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas”.

Sobre a matéria, Fredie Didier Jr. leciona:

“(...) deve o magistrado antes de extinguir o processo, e sob pena de nulidade da sentença, determinar a intimação pessoal do autor para que, em 48h, diligencie o cumprimento da providencia que lhe cabe (art. 267,§1º, CPC).” (Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 13ª edição, Salvador: Jus Podivm, p. 567)

A jurisprudência é pacífica sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, DO CPC/15). RECURSO DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE QUE O AUTOR NÃO FOI PESSOALMENTE INTIMADO. ARGUIÇÃO ACOLHIDA. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) DEVOLVIDO SEM TER SIDO CUMPRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR QUE NÃO SE PERFECTIBILIZOU. PROVIDÊNCIA, PREVISTA NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INDISPENSÁVEL PARA A EXTINÇÃO DO FEITO. "Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente" (STJ, AgInt no AREsp 1281692/MG, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 4-12-2018, DJe 7-12-2018). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03264297520178240038 Joinville 0326429-75.2017.8.24.0038, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 30/01/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PRESSUPOSTO IMPRESCINDÍVEL PARA CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. IMOPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. 1) A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor é possível, desde que ocorrida a intimação prévia do demandante, primeiro por seu representante jurídico e depois pessoalmente ao requerente, para dar prosseguimento ao feito e este permanecer silente, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil. 2) O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e a sua pessoal e a posterior inércia em providenciar a regularização do processo conforme solicitado pelo magistrado, situação que não se amolda ao presente caso, o que impõe a anulação da sentença. 3) Se apenas o advogado constituído pelo autor foi intimado para sanar a irregularidade indicada pelo magistrado a quo , não tendo sido oportunizada ao próprio demandante ter ciência da necessidade de regularizar o feito para evitar a sua extinção prematura, já que não foi efetivada a sua intimação pessoal, resta inviável se falar em abandono da causa, eis que não houve desídia do requerente. 4) Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00061988020188080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019).

Observo que transcorrido o prazo para manifestação sem qualquer manifestação do requerente, conforme certidão mencionada alhures, o Magistrado de primeiro grau proferiu , no dia posterior, a sentença extinguindo o feito por abandono de causa.

Neste ponto, restou configurado vício insanável ante a falta de intimação pessoal do autor, pois é vedado ao Magistrado extinguir o feito por abandono de causa, antes de proceder a intimação pessoal da parte para, em 48h (quarenta e oito horas), se pronunciar acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Discorrendo sobre o abandono da causa pelo autor, ensina Nelson Nery:

“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, 267,§1º) (...)” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9ª Ed., São Paulo: RT, 2006, pg. 435).

Em derradeiro, vale salientar que a intimação via Edital não tem o condão de suprir a exigência de intimação pessoal do autor – parte do processo – para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito.

Em sendo assim, padece de nulidade a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a prévia e específica intimação pessoal do autor para impulsionar o processo.

Logo, sendo nula a sentença resta prejudicado a análise das preliminares suscitadas e demais matérias arguidas.

Quanto a ausência da prefeitura municipal no processo eletrônico tal circunstância deve ser apreciada no juízo de origem, pois não há manifestação expressa, do juízo acerca da recursa desta em fazer parte da lide.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para anular a sentença atacada e determinar o regular prosseguimento da Ação de cobrança, bem como tornando inválida a certidão que certifica o trânsito em julgado. Consequentemente prejudicada a análise das preliminares de intempestividade e via inadequada.

É o voto.

Belém, 10 de julho de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/07/2023